Tribunal: TJDFT
Processo: 0747905-90.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO CAUTELAR DOMICILIAR. DETRAÇÃO. DATA DA INTERRUPÇÃO. INTIMAÇÃO DO SENTENCIADO. PROGRESSÃO DE REGIME. REQUISITO OBJETIVO NÃO SATISFEITO. PARCIAL PROVIMENTO.

1. Considerando que a prisão cautelar domiciliar impõe ao réu o recolhimento em sua residência em período integral é possível o seu cômputo para fins de detração, considerando que tal medida guarda similitude com o recolhimento à prisão, na medida em que também o submete à restrição total à liberdade de locomoção.

2. Se na sentença condenatória foi concedida à acusada que estava em prisão cautelar domiciliar o direito de recorrer em liberdade, a interrupção do período a ser computado na pena privativa de liberdade deve se dar com a intimação da ré da sentença, porquanto até então se presume que ela esteve submetida às condições da medida cautelar, se inexiste informação de seu descumprimento.

3. Não satisfeito o requisito objetivo para a progressão de regime, correto o seu indeferimento.
4. Agravo conhecido e parcialmente provido.